Tribunal: CARF
Processo: 13308.000110/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13308.000110/2007-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.657 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória. O dispêndios deve ser essencial e
relevante ao cumprimento da atividade econômica da empresa.
CRÉDITO. SERVIÇOS. MOAGEM DE PLÁSTICOS. POSSIBILIDADE.
Os serviços de mão-de-obra para moagem de plásticos PEAD (Polietileno de
Alta Densidade) são essenciais e relevantes e geram crédito à indústria
química.
CRÉDITO. COMISSÕES SOBRE VENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Atividades administrativas gerais fogem ao conceito intermediário de insumo
estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170 / STJ e jurisprudência
majoritária deste Conselho e não podem ser consideradas como dispêndios
aptos à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13308.000110/2007-43
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação aos serviços de mão-de-obra para
moagem de plásticos PEAD (Polietileno de Alta Densidade), comprovado por meio da nota
fiscal de fl. 533.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 436 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/CE de fls. 421 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 317, nos moldes do despacho
decisório de fls. 312.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do PIS/Pasep NãoCumulativo
oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens não tributados
nas vendas para o mercado interno, referentes ao 3o trimestre de 2004 (art. 16 da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005). Do crédito pleiteado de R$ 794.939,40, a Unidade
Local reconheceu o valor de R$ 345.470,72 (fls 307/312), homologando, até esse limite,
as compensações declaradas em meio eletrônico, rejeitando as compensações declaradas
em formulário.
2. Conforme Relatório de Fiscalização (fls 97/99), no qual se baseou o Despacho
Decisório, o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas de créditos
relativos aos seguintes gastos ou despesas: manutenção de equipamentos e veículos,
comissão de vendas, aluguel de equipamentos e veículos e serviços prestados por pessoa
jurídica.
3. Cientificado do decisório em 01.11.2010 (fl 313), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 01.12.2010 (fls 317/334), instruída com os
documentos de fls 335/370, na qual solicita o reconhecimento integral do direito
creditório e a homologação das compensações declaradas tanto em meio eletrônico
quanto em formulário, mediante restabelecimento dos seguintes créditos glosados, com
base nas razões abaixo sumariadas:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

(i) Contra o fato de o decisório não ter reconhecido o crédito referente ao mês de julho
de 2004, argumenta o manifestante que “os créditos acumulados, decorrentes das
compras de insumos tributados, efetivadas a partir de 26/07/2004 [data em que
reduzidas as alíquotas das contribuições sobre a venda de adubos, fertilizantes e
defensivos agrícolas – Lei no 10.925, de 2004], utilizados para a fabricação de produtos
sujeitos à alíquota zero, cujas vendas ocorreram após 09/08/2004”; em síntese, sustenta
que a lei “leva em consideração a sua vinculação à receita tributada pela alíquota zero e
não o período de formação do ato”.
(ii) Despesas com serviços prestados, informadas na linha 13 do Dacon (“Outros
Valores com Direito a Crédito”) e detalhadas em planilhas para a Fiscalização, também
geram creditamento. Nesse sentido, Solução de Consulta no 101, de 30 de setembro de
2010; (iii) Os valores referentes a serviços prestados para manutenção de instalações,
equipamentos e veículos empregados diretamente na produção de bens destinados à
venda podem compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados do
PIS/PASEP e da COFINS. Nesse sentido, é a SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF10 N°
67, de 19 de maio de 2006; (iv) A pessoa jurídica pode descontar crédito relativo à
despesa com aluguel de equipamentos e veículos (art. 3o, IV e V, da Lei no 10.637, de
2002, e 10.833, de 2004. Nesse sentido, a Solução de Consulta no 206, de 16 de julho de
2004; (v) A lei também confere direito ao creditamento sobre despesas com Comissões
de Venda, já que pertinentes ao objeto social explorado, consoante se depreende da
interpretação do §7o do art. 3o da Lei n.° 10.637/2002, bem como da Lei n.°
10.833/2003.
4. Por fim, o manifestante requer a realização de perícia, indicando o seu assistente
técnico e formulando os quesitos a serem respondidos.
5. Posteriormente, o requerente aditou a sua manifestação, juntando documentos fiscais
(fls 372/402).
6. É o relatório.”

A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada da
seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO. CRÉDITO. PIS/PASEP.
COFINS.
Incumbe ao manifestante comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o qual
pleiteia creditamento, foi utilizado como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda.
SERVIÇOS. INSUMOS. CRÉDITOS.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo na fabricação
de bens ou produtos destinados à venda.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

Ainda que vinculados às vendas realizadas a partir de 9 de agosto de 2004, os custos e
despesas incorridos no mês de julho de 2004 não integram o saldo credor passível de
compensação ou ressarcimento.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
Também se consideram insumos, para os mesmos fins, os serviços de manutenção em
máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou
utilizados na prestação de serviços, que não acrescentem vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicados, desde que respeitados todos os demais requisitos
normativos e legais atinentes à espécie.
Despesas com manutenção de veículos não geram crédito a ser descontado na apuração
do PIS/Pasep e da Cofins devidos por empresa industrial.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
A pessoa jurídica pode descontar crédito calculado sobre aluguel de equipamentos e
veículos, desde que utilizados na atividade da empresa.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. COMISSÃO DE VENDAS.
Os valores pagos a título de comissão de vendas a representantes comerciais não geram
direito a crédito a ser descontado da Cofins e do PIS/Pasep Não Cumulativos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, combateu os pontos trazidos na decisão recorrida, requereu a
sua nulidade e solicitou diligência para verificação da relação dos dispêndios com insumo com a
atividade da empresa, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Este colegiado converteu o julgamento em diligência nos seguintes moldes
constantes na Resolução CARF de fls. 509:

“Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – A unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de
forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios que serviram de base
para tomada dos créditos glosados, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer
Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018;
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual
deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo
de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.”

O contribuinte cumpriu a diligência e na sequência a autoridade de origem juntou
aos autos a informação fiscal de diligência em fls. 554 e o contribuinte apresentou sua
manifestação final em fls. 571.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
O contribuinte solicitou o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira
instância sobre o argumento de que a perícia deveria ter sido deferida, contudo, em consonância
coma larga jurisprudência deste conselho sobre essa matéria, o simples indeferimento da perícia
não acarreta o cerceamento de defesa.
Portanto, intacto o devido processo legal e não cerceada a defesa, com
fundamento no Art. 59 do Decreto 70.235/72, o julgamento dos autos deve seguir sem que
nenhuma nulidade seja reconhecida, pois nenhum dos requisitos legais para a configuração da
nulidade restou configurado.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual este voto irá abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
As glosas que remanesceram nesta lide administrativa fiscal tratam das seguintes
matérias: créditos vinculados à vendas com alíquota zero, despesas com comissões comerciais
nas vendas, serviços prestados por pessoas jurídicas e manutenção e equipamentos de veículos.

- Créditos vinculados à vendas de produtos com alíquota zero.

O contribuinte utiliza a lei do REPORTO (Art. 17, da Lei 11.033/04), lei que não
possui aplicação na sua atividade empresarial, para sustentar a alegação da possibilidade de
aproveitamento de crédito em operações de venda com alíquota zero, contudo, como bem
salientou a turma julgadora da decisão de primeira instância, o Art. 3o, § 2o, II, da Lei n°
10.833/03, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
Assim, se os insumos adquiridos não estarem sujeitos ao pagamento das
contribuições e as vendas também, não há como aproveitar crédito sobre tais operações.
No caso em concreto é possível verificar que existem dispêndios, sobre os quais o
contribuinte pretende aproveitar crédito na sistemática do Pis e Cofins não cumulativos, que
sofreram a incidência das contribuições. Portanto, ainda que a venda dos produtos finais possua
alíquota zero, se o “insumo” adquiridos foi tributado, o contribuinte teria direito ao crédito, de
forma equivalente ao que foi recolhido na etapa anterior.
Contudo, não há nos autos nenhuma glosa especificamente realizada com
fundamento em tal premissa, razão pela qual o presente tópico não deve ser considerado como
objeto de julgamento.

- Comissões sobre vendas.

Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

Os dispêndios com comissões de vendas são dispêndios ligados às atividades
administrativas, comuns às atividades empresariais.
Logo, na lógica apresentada pelo contribuinte, todas as empresas que pagam
comissões sobre vendas deveriam considerar esses dispêndios como insumos? Não, porque este
Conselho e o julgamento do Resp 1.221.170 (STJ) adotam o conceito intermediário de insumo e
não o conceito mais alargado, como já explicitado anteriormente.
As atividades administrativas gerais, comuns à toda e quaisquer empresas, fogem
ao conceito intermediário de insumo estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170 / STJ e
jurisprudência majoritária deste Conselho e não podem ser consideradas como dispêndios aptos à
geração de crédito nesta sistemática de apuração.
Portanto, esta glosa deve ser mantida.

- Serviços prestados por pessoas jurídicas.

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que suas aquisições e dispêndios são
“insumos", sem realmente explicar e identificar tais dispêndios e sem comprovar a relevância e
essencialidade, não é possível concluir pela existência do crédito.
Antes de todo o contraditório, o contribuinte tem o ônus de quantificar, descrever,
fundamentar e comprovar o crédito, com documentos, contabilidade e, minimamente, com
descrições e cálculos. Nenhuma dessas providências foi realizada desde a Manifestação de
Inconformidade, como bem salientou o relator da decisão de primeira instância.
A verdade material esteve presente na possibilidade de descrever seu crédito e
juntar provas ao longo do procedimento administrativo fiscal, mas o contribuinte não aproveitou,
não utilizou do princípio da verdade material para favorecer seu pedido.
Inclusive, conforme consta na informação fiscal de diligência em fls. 558 dos
autos, o contribuinte continuou sem comprovar os dispêndios:

“No decorrer da diligência, conforme resposta à Intimação, a recorrente novamente traz
documentos exemplificativos de quais seriam os serviços tomados, elencando 3 (três)
serviços específicos, identificados como “Serviço de análise química em efluente
líquido”, “Serviço referente à revisão de empilhadeiras, com troca de óleos” e “Serviços
de mão-de-obra para moagem de plásticos PEAD (Polietileno de alta densidade)”.
Ainda que os serviços descritos se mostrem como essenciais ou relevantes ao processo
produtivo, dado que participam de etapa da produção de inseticidas, atuando como
insumos, seu caráter exemplificativo não permite concluir que os demais serviços
também constituem elementos da produção.
Destaca-se que, do total de R$ 92.333,28 em serviços glosados, somente foram
apresentadas 2 (duas) Notas Fiscais, uma relativa a “revisão de empilhadeiras” (fl. 532)
do ano de 2006 (outro período), e uma relativas a “mão de obra empregada na moagem
de plásticos PEAD” (fl. 533), o que comprova o caráter meramente exemplificativo dos
documentos apresentados, conforme já ressaltado pela decisão de primeira instância.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

Dessa forma, verifica-se que não constam nos autos documentos que permitam concluir
pela essencialidade/relevância quanto à totalidade dos serviços tomados.”

Vejam que, pelo menos de uma Nota Fiscal, a própria fiscalização reconhece a
essencialidade e relevância do dispêndio. Além da essencialidade e relevância, a Nota Fiscal de
fls. 533 é do período.
Portanto, o crédito deve ser reconhecido em relação aos serviços de mão-de-obra
para moagem de plásticos PEAD (Polietileno de Alta Densidade), comprovado por meio da nota
fiscal de fls. 533.
Com relação aos demais dispêndios, o contribuinte não cumpriu com que foi
determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito,
conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete
inicialmente ao contribuinte.
Por fim, voto para que o crédito seja reconhecido somente em relação aos serviços
de mão-de-obra para moagem de plásticos PEAD (Polietileno de Alta Densidade), comprovado
por meio da nota fiscal de fls. 533.

- Custeio de veículos e manutenção de equipamentos.

O contribuinte deixou de especificar os veículos e para que são utilizados,
portanto, não há como reconhecer a relevância e essencialidade de tais dispêndios. Conforme
apontado na decisão antecedente, o contribuinte não comprovou tratarem-se de manutenções e
equipamentos de veículos utilizados na realização da atividade principal da empresa.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte contestou a decisão de forma genérica com
relação ao presente tópico, de modo que tais veículos podem ser meros veículos administrativos,
dispêndios comuns à toda e qualquer empresa que, em consonância com a larga jurisprudência
deste conselho, não gera crédito.
Inclusive, conforme consta na informação fiscal de diligência em fls. 563 dos
autos, o contribuinte continuou sem comprovar as aplicações exatas de tais manutenções, a
essencialidade e relevância dos dispêndios:

“Em conclusão, ainda que o moderno e bem explicitado processo produtivo da
recorrente demonstre a participação de diversas máquinas e equipamentos produtivos,
para o caso em tela, onde se discute a participação de veículos, as informações
constantes nos autos não permitem concluir pela essencialidade/relevância dos
dispêndios relativos a “Custeio de Veículos”, tendo sua participação restrita a etapas
pós-produtivas, na distribuição do produto pronto.”

Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
A glosa deve ser mantida no presente tópico.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13308.000110/2007-43

- Conclusão.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de crédito em
relação aos serviços de mão-de-obra para moagem de plásticos PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), comprovado por meio da nota fiscal de fl. 533.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 596
DF CARF MF
Original